Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. O estado de flagrância permite o ingresso de policiais na residência do agente, sem mandado judicial de busca, quando o réu já era suspeito da polícia, em face de denúncias de populares que o indicaram como receptador.

2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

3. A reincidência do réu, apesar de não ser suficiente para fundamentar, por si só, a prisão preventiva, denota elevado risco de que o paciente possa voltar a delinquir.

4. Ordem denegada.